Tribunal: TJDFT
Processo: 0702371-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REPASSE AO INSS. NEGATIVA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM VIRTUDE DO ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a pretensão da autora para condenar o Distrito Federal na obrigação de fazer consistente no repasse ao INSS dos valores referentes às contribuições previdenciárias do período de outubro/2022 até fevereiro/2024, descontadas dos seus vencimentos e não repassadas, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral.

2. Na origem, a autora sustentou que foi contratada, após aprovação em processo seletivo, para programa de residência em nutrição pelo período de 24 meses (01/03/2022 a 29/02/2024) e que, tendo se afastado de suas atividades profissionais pelo período de 45 dias em razão de problemas psicológicos, o auxílio-doença a que fazia jus foi negado. Aduz que, embora tenham sido descontados dos seus vencimentos os valores correspondentes à contribuição previdenciária, o montante não foi repassado ao INSS. Assim, pleiteou o repasse de tais valores ao INSS a fim de que a sua situação previdenciária seja regularizada, bem como indenização por dano moral e dano material, este em quantia equivalente ao auxílio não gozado.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Sem preparo em razão de isenção legal. Contrarrazões apresentadas.

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta que a sentença merece reforma vez que se encontra comprovado nos autos o efetivo repasse, à autarquia federal, das contribuições previdenciárias descontadas da remuneração da requerente e que, portanto, inexiste qualquer obrigação pendente. Quanto à condenação ao pagamento de danos morais, argumenta que eventual embaraço não se mostra lesivo e apto a ensejar reparação por danos morais. Ainda, com fundamento no princípio da eventualidade, sustenta a excessividade do valor da condenação.

5. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste na análise da existência dos efetivos repasses previdenciários, ao INSS, da contribuição previdenciária recolhida em nome da autora e, em caso negativo, da configuração de danos morais.

6. No caso dos autos, a autora fez residência em nutrição na SES/DF, de 01/03/2022 a 19/02/2024, e teve descontados mensalmente de sua remuneração o montante correspondente à contribuição previdenciária, conforme se extrai das fichas financeiras colacionadas aos autos.

7. Conquanto o Distrito Federal alegue ter realizado os devidos repasses previdenciários dos valores descontados, os documentos trazidos aos autos não atestam, de modo inequívoco, que as contribuições previdenciárias da parte autora foram efetivamente repassadas ao INSS. Assim, ainda que se trate de hipótese de eventual erro no processamento de dados pela Receita Federal, conforme alegado pelo Distrito Federal, a segurada não pode ser prejudicada por falhas administrativas. Portanto, não tendo o Distrito Federal comprovado a alegada regularidade dos repasses no período indicado e, assim, o cumprimento de sua obrigação, a condenação na obrigação de fazer é medida que se impõe.

8. Configurada ilegalidade na conduta administrativa, deve o Estado responder pelos prejuízos causados aos administrados. No caso, inequívocos os abalos de ordem moral suportados pela autora decorrentes da impossibilidade de gozo do benefício de auxílio a que fazia jus no período em que esteve acometida por doença. Observadas as circunstâncias do caso concreto e o caráter punitivo da condenação, tem-se que o montante fixado pelo juízo sentenciante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado para reparar os danos psicológicos experimentados por ela.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.